Tribunal: CARF
Processo: 10283.720983/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720983/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.874 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
VISTEON AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA QUE INFIRME PARTE DAS
CONCLUSÕES DO LANÇAMENTO.
Implica redução do valor considerado como omissão de receita quando, em
procedimento de diligência, a partir da análise detalhada do extenso conjunto
probatório fornecido pelo sujeito passivo, verifica-se que parte significativa do
lançamento foi efetuada com base em incorreta premissa.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL 60. IN SRF no 243/2002.
Inexiste ilegalidade nas orientações constantes na IN SRF no 243, de 2002, em
especial as instruções contidas no art. 12, § 11, incisos II e III, nomeadamente
em relação à participação dos itens importados de produto acabado para fins de
aplicação do PRL60. Súmula CARF no 115.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
Correto a exigência da estimativa não extinta mediante procedimento regular
de compensação, isto é, aquela em que o sujeito passivo alega ter sido objeto
de compensação, mas que não observou os procedimentos previstos em lei, em
especial a transmissão da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720983/2008-94
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Belém, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração relativo a estimativas da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2003, com crédito total
apurado no valor de R$ 645.090,29 (fls. 12/24) e ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), CSLL e Multa Isolada (reflexos), anos-calendário 2003, 2004 e
2007, com crédito total apurado no valor de R$ 39.467.484,61 (fl. 46/93)
2.

A motivação para o lançamento do IRPJ e reflexos referem, resumidamente, a: (i)
omissão de receitas decorrente da não comprovação de descontos incondicionais concedidos -
com reflexos no IRPJ, PIS, COFINS e CSLL; (ii) exclusão não autorizada na apuração do lucro
real - com reflexo no IRPJ; (iii) falta de adição, ao lucro líquido, da parcela de custo de produtos
importados de pessoa vinculada, que excede ao preço parâmetro de transferência - com reflexos
no IRPJ e CSLL; (iv) isenção de IRPJ indevida sobre receitas de atividades não incentivadas; (v)
insuficiência de recolhimento de IRPJ, decorrente da diferença entre o valor escriturado na DIPJ
e o valor do tributo declarado/pago - anos-calendário 2003, 2004 e 2007 (infrações 5 e 6 do AI
de IRPJ); (vi) insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, decorrente da
diferença entre o valor escriturado na DIPJ e o valor pago - meses fev/02, jan/04, mar/04
(infrações 7 e 8 do AI de IRPJ); (vii) insuficiência de recolhimento da CSLL, decorrente da
diferença entre o valor escriturado na DIPJ e o valor declarado/pago – anos-calendário 2003 e
2004 (infração 1 do AI de CSLL de fls. 09-20); (viii) insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais da CSLL, decorrente da diferença entre o valor escriturado na DIPJ e o valor
declarado/pago - meses fev/03, jan/04, mar/04, set/07, nov/07 e dez/07 (infração 2 do AI de
CSLL de fls. 09-20), registre-se, ainda, que os descontos incondicionais não comprovados são
oriundos da diferença entre as devoluções de vendas registradas no Livro de Apuração do ICMS
e as vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais escriturados na DIPJ; que a
redução indevida do lucro real se refere à conta scrap de obsolescência registrada no LALUR;
que o contribuinte não fez qualquer ajuste de preço de transferência de produtos importados na
DIPJ.
3.

Em impugnação (fls. 721/757), o sujeito alegou que os descontos incondicionais
têm justificativa em diferenças entre o valor da nota fiscal e o valor recebido a título de vendas
de sucata, notas de débito, que se referem a redução no preço de venda, e ICMS sobre sucatas,
entre outros; que a fiscalização não justificou a glosa dos valores registrados na conta scrap de
obsolescência; que efetuou ajustes de preço de transferência com base no método Preços
Independentes Comparados (PIC) conforme DIPJ e, após início da ação fiscal efetuou ajuste
base no método do Preço de Revenda Menos Lucro - 60 (PRL-60), sobre o qual efetuou
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

recolhimento do IRPJ e da CSLL; que a metodologia de cálculo do PRL-60 utilizada pela
fiscalização, com base na IN SRF 243, de 2002, não tem correspondência no art. 18 da Lei no
9.430, de 1996; que recolheu o IRPJ devido em razão da aplicação indevida de isenção para
atividades incentivadas; que não ocorreu insuficiência do recolhimento do IRPJ e da CSLL e das
respectivas estimativas; que os lançamentos do PIS e da Cofins são indevidos pois
desconsideraram os descontos incondicionais.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 800/809) para (i) não acatar a
argumentação relativa a descontos incondicionais por não estar lastreada em notas fiscais; (ii)
não acatar o argumento de que os impostos sobre vendas não haviam sidos deduzidos, pois
registrados em campo próprio; (iii) por afastar o lançamento do PIS e da Cofins sobre a receita
omitida; (iv) para declarar nulo o lançamento relativo a glosa na conta scrap de obsolescência;
(v) para manter o lançamento relativo a ajuste de preço de transferência; e (vi) por cancelar as
diferenças de IRPJ ano-calendário 2007, as estimativas de IRPJ e da CSLL de fevereiro de 2003.
A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Caracterizam-se como descontos incondicionais as parcelas redutoras do preço de
venda, quando constarem na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o lançamento, ou parte deste, que não
demonstra o fundamento fático da infração.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPRESTABILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE. NOVA APURAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço de transferência, a fiscalização poderá determiná-lo
com base em outros documentos de que dispuser, aplicando qualquer dos métodos
previstos na legislação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
As autoridades julgadoras de I a instância não possuem competência para apreciar a
ilegalidade da Instrução Normativa expedida por autoridade hierárquica superior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA.
As Instruções Normativas gozam de presunção de legalidade e são de observância
obrigatória pelos servidores subordinados à autoridade que expediu o ato normativo.
ÔNUS D A PROVA.
O ônus da prova cabe a quem ela aproveita.
COMPENSAÇÃO.
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

A partir da edição da Medida Provisória 66/2002, a Declaração de Compensação passou
a ser o instrumento apropriado para a efetivação da compensação tributária, inclusive
entre tributos de mesma espécie.
VERDADE MATERIAL.
A escrituração fiscal apresentada pelo sujeito passivo tem presunção de veracidade, até
prova em contrário. Comprovado erro do sujeito passivo, deve-se prevalecer no
lançamento a verdade material dos fatos.
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS. COFINS.
É improcedente o lançamento reflexo de PIS e COFINS que teve por fundamento
infração restrita à base de cálculo do IRPJ e da CSLL
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.916/1.965), onde a Recorrente repisa os
argumentos da impugnação, em especial que em relação a omissão de receita por venda de
sucatas, o valor das notas fiscais não corresponde aquele acordado com os compradores e
efetivamente pago (item II.1.a); que em relação à omissão de receitas relativas a notas de débito,
decorrem de ajustes de preço em razão de erro da Recorrente ao interpretar os critérios de
determinação de preço; que em relação aos ajustes de preços de transferência, apurou um ajuste
de R$ 258.564,61 com base no método PRL60 no ano-calendário 2003 e recolheu tais valores
com imposição de multa de 75% (item II.2.a); que a fiscalização apurou como ajuste de preços
de transferência, utilizando-se o método PRL60 e instruções contidas no art. 12, § 11, incisos II e
III, da IN SRF no 243, de 2002, fato que resultou em ajuste ao lucro real de R$ 40.573.473,00;
que a r. decisão não afastou as instruções contidas no ato infralegal foi rasa e superficial (item
II.2.b); que a aplicação da IN SRF no 243, de 2002, afronta o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996;
que as faltas de recolhimento de ajustes anuais e de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
foram liquidadas em procedimento de compensação; que a insuficiência de recolhimento do
IRPJ ano-calendário 2007 decorreu de erro material no preenchimento da DIPJ 2008, ao não
segregar as informações relativas as estimativas pagas e o IRRF; que a insuficiência de
recolhimento das estimativas da CSLL ano-calendário 2007 decorrem de discrepâncias entre os
valores informados na DIPJ e os efetivamente pagos. Requer ao final a procedência do recurso e
o cancelamento das exigências.
6.

Em informação adicional ao Recurso Voluntário (fls. 1.989/1.994), a Recorrente
informa que em razão do pagamento da parcela incontroversa do ajuste com base no método
PRL60, no valor de R$ 258.564,61, o valor do litígio em relação a essa matéria é de R$
40.314.908,39, isto é, a diferença entre o valor lançado R$ 40.573.473,00 e o efetivamente
apurado e recolhido antes da apresentação da impugnação.
7.

Após encaminhamento ao CARF, em sessão de julgamento de 05.03.2013, foi
observado que diversos documentos comprobatórios estavam ilegíveis, razão pela qual foi
determinada a redigitalização.
8.

Em sessão de 11.04.2017, mediante Resolução no 1402-000.430, relator o i.
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, esta turma entendeu ser necessário o esclarecimento
dos seguintes pontos (fls. 2.330/2345):
1) Em relação à infração de Omissão de Receitas, considerando a alegação do
Contribuinte, de que parte da diferença remanescente de R$ 5.839.513,14 deve-se a
Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

descontos, ainda que posteriores à emissão das notas fiscais, apenas recebendo valores
muito inferiores àqueles expressos nas notas fiscais de venda de sucatas:
1.a.1.) analise a documentação de fls. 1138 a 1170/1475 a 1735/2028 a 2326, a planilha
de fls. 1921, bem como outras provas que julgar necessárias, em comparação com a
globalidade da escrituração fiscal da Recorrente do período, visando confirmar os
valores realmente recebidos e escriturados por tais vendas;
1.a.2.) diligencie junto às empresas ARIAU, JL ELETRON, FIAT e FORD, ou,
eventualmente, suas sucessoras, (exata qualificação constante das notas fiscais
acostadas autos), para que, verificando a contabilidade de tais pessoas jurídicas do
mesmo período, sejam confirmadas as informações constantes dos documentos emitidos
e o teor das declarações fornecidas por tais Contribuintes;
1.a.3.) fundamente em Relatório, de forma detalhada, as conclusões obtidas, seja no
sentido de reduzir, cancelar ou manter os valores lançados;
1.b.1) considerando a planilha de fls. 1923, verifique, na contabilidade e demais
declarações fornecidas pelo Contribuinte no período colhido, especificamente em
relação à incidência, recolhimento e compensação de PIS, COFINS e ICMS, se o valor
declarado na Ficha 6A na DIPJ já contempla o montante de tais tributos,
especificamente incidentes nas vendas de sucata sob análise (duplicidade) ou se trata-se
de outros tributos, de mesma natureza, que recaíram sobre outras operações;
1.b.2) fundamente em Relatório, de forma detalhada, as conclusões obtidas, seja no
sentido de reduzir, cancelar ou manter os valores lançados.
2) Em relação às infrações e penalidades atinentes à Ausência de Recolhimento de
Estimativas Anuais, sejam analisados os documentos de fls. 1843 a 1914, bem como a
contabilidade e as declarações, inclusive de compensação, do Contribuinte, referentes
ao período colhido, a fim de se determinar se houve a comprovação de quitação (seja
por pagamento ou compensação) de tais valores tidos originalmente como não
recolhidos;
2.a) fundamente em Relatório, de forma detalhada, as conclusões obtidas, seja no
sentido de reduzir, cancelar ou manter os valores lançados.
3) Tendo em vista que muitas folhas dos autos não se encontram ordenadas e dispostas
de forma lógica e racional, inclusive em dissonância com a ordem dos atos do rito
processual administrativo, sejam devidamente reordenadas as folhas dos autos.
4) Não sendo possível a providência anteriormente determinada, seja, então, produzido
índice analítico exaustivo, indicando, por folha, cada uma das peças, documentos,
decisões, expedientes, atos e ocorrências presentes nos autos.
9.

Em atendimento ao decidido, a unidade de jurisdição elaborou Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 3.038/3.063), onde, resumidamente, concluiu o seguinte (i) que em relação
a omissão de receitas no valor de R$ 6.176.532,75, o valor de R$ 2.870.317,27, relativo a venda
de sucatas, e o valor de R$ 2.506.496,15, relativo a notas de débito, o contribuinte demonstrou a
inexistência da infração; (ii) que em relação ao PIS, Cofins e ICMS, no valor de R$ 621.423,72,
restou confirmada parcialmente a duplicidade de dedução no valor de R$ 133.469,75 (PIS e
Cofins) e de R$ 231.336,48 (ICMS), logo, infração deve ser reduzida para o valor de R$
364.806,23; (iii) que em relação à ausência de recolhimento do IRPJ, ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 86.528,80, em que o sujeito passivo alegou ter havido compensação com saldo
negativo do ano-calendário 2002, concluiu a autoridade fiscal que não ocorreu o procedimento
em razão da inexistência de DCOMP; (iv) que em relação ao ausência de recolhimento do IRPJ,
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 23.407,44, em que o sujeito passivo alegou ter havido
Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

compensação de R$ 22.891,42, relativo a saldo negativo apurado no ano-calendário 2003 e
pagamento do valor de R$ 1.947,19, todavia, concluiu a autoridade fiscal que não ocorreu o
procedimento em razão da inexistência de DCOMP; (v) que em relação a ausência de
recolhimento do IRPJ, ano-calendário de 2007, no valor de R$ 28.619,33, o sujeito passivo
informou que decorre de erro de preenchimento da DIPJ 2008, em razão do não registro do IRRF
no valor de R$ 90.997,87, onde o sujeito passivo alegou que naquele ano-calendário o saldo
negativo foi de R$ 114.501,83, logo, a alegada omissão restaria absorvida pelo saldo negativo,
não restando valor a ser exigido de ofício, todavia, conforme a autoridade fiscal, o contribuinte
utilizou a integralidade do saldo negativo apurado no ano-calendário 2007 em terceiro processo
de compensação, logo a exigência deve permanecer; (vi) que a multa pelo não recolhimento da
estimativa do IRPJ em janeiro 2004, no valor de R$ 23.407,44, que, como já referido no item
“iv”, o valor de R$ 22.891,42 não foi extinto por compensação; (vii) que a multa pelo não
recolhimento da estimativa do IRPJ em março 2004, no valor de R$ 3,61, que, igualmente, como
já referido no item “iv”, o valor de R$ 22.891,42 não foi extinto por compensação; (viii) que a
ausência de recolhimento da CSLL no ano-calendário 2004, no valor de R$ 171.306,65, onde o
contribuinte alega que foi objeto de compensação com base de cálculo negativa do ano-
calendário 2003, todavia, concluiu a autoridade fiscal que não ocorreu o procedimento em razão
da inexistência de DCOMP; (ix) que em relação à multa por não recolhimento da estimativa da
CSLL devida em janeiro 2004, no valor de R$ 81.306,65, a mesma subsiste em razão da
inexistência de compensação da estimativa, conforme item anterior; (x) que em relação à multa
por não recolhimento da estimativa da CSLL devida em abril 2004, no valor de R$ 90.262,71,
onde o contribuinte informa que decorre da não inclusão de dedução, todavia, conforme
informação da autoridade fiscal, trata-se das mesmas razões de fato que se referem a ausência de
recolhimento do valor de R$ 171.306,65, isto é, inexistência de compensação; (xi) que em
relação à multa por não recolhimento da estimativa da CSLL devida em setembro 2007, no valor
de R$ 94.663,23, o contribuinte logrou demonstrar a inexistência da infração; (xii) que em
relação à multa por não recolhimento da estimativa da CSLL devida em novembro 2007, no
valor de R$ 38.557,39, o contribuinte demonstrou a inexistência da infração; (xiii) que em
relação à multa por não recolhimento da estimativa da CSLL devida em dezembro 2007, no
valor de R$ 33.241,08, o contribuinte demonstrou a inexistência da infração.
10.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 27.07.2011
(quarta-feira), conforme Aviso de Recepção (fls. 89 do segundo volume 4, autuado sob fls.
779/869)
12.

O Recurso Voluntário, foi postado via Sedex em 26.08.2011 (fls. 2.003/2.004) é
tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

Mérito
13.

Resumidamente, o litígio versa:
13.1.
Omissões de receitas, conforme quadro abaixo:
Matéria
R$
Venda sucatas
2.870.317,27
Notas de débito
2.506.496,15
ICMS sobre Sucatas
487.953,97
PIS/COFINS sobre Sucata
133.469,75
Diferença Devoluções
191.401,09
Outros
145.618,52
Valor recebido sucata
-158.724,00
Total Lançado
6.176.532,75
(-) Diferença Devoluções - pago
191.401,09
(-) Outros - pago
145.618,52
Valor em litígio
5.839.513,14
13.2.
Insuficiência em relação aos ajustes de preços de transferência no valor de R$
40.314.908,39 (R$ 40.573.473,00 valor lançado – R$ 258.564,61 valor pago);
13.3.
Falta de recolhimento dos ajustes anuais do IRPJ, da CSLL, das estimativas
mensais nos anos-calendário 2003, 2004 e 2007.
a) Omissão de Receitas
14.

Com relação às infrações de omissão de receitas, conforme discriminadas
anteriormente, a unidade de jurisdição elaborou detalhado Relatório de Diligência Fiscal (fls.
3.038/3.063), onde, para fins de maior clareza, reproduz-se no seguinte quadro:

Matéria
Valor Lançado
Resultado após
Diligência
Observações da autoridade responsável
pela Diligência
Venda sucatas
R$ 2.870.317,27
R$ 0,00
Contribuinte demonstrou a inexistência da
infração.
Notas de débito
R$ 2.506.496,15
R$ 0,00
ICMS sobre Sucatas
R$ 487.953,97
R$ 231.336,48
Restou demonstrada apenas parcialmente a
duplicidade de dedução
PIS/Cofins sobre
Sucata
R$ 133.469,75
R$ 133.469,75
15.

Um vez que a autoridade fiscal responsável pela diligência, a partir da análise
detalhada do extenso conjunto probatório fornecido pelo sujeito passivo, concluiu que, do valor
de R$ 5.839.513,14, que persistia em litígio, R$ 5.474.706,91 restou elidido mediante nos novos
elementos probatórios.
16.

Dessa forma, em relação à matéria omissão de receitas, a base de cálculo da
infração deve ser reduzida para tão somente o valor R$ 364.806,23, relativo à parcial dedução
em duplicidade dos tributos incidentes sobre vendas (ICMS, PIS e Cofins).
Fl. 3110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

b) Ajustes de Preços de Transferência
17.

Com relação à matéria preços de transferência, onde o valor que remanesce em
litígio é de R$ 40.314.908,39 (R$ 40.573.473,00 valor lançado – R$ 258.564,61 valor pago), a
Recorrente alega que a fiscalização apurou diferença de ajuste no método PRL60 com base nas
orientações contidas no art. 12, § 11, incisos II e III, da IN SRF no 243, de 2002, fato que
resultou em ajuste ao lucro real de R$ 40.573.473,00.
17.1.
Além disso, que a r. decisão foi rasa e superficial ao não afastar as instruções
contidas na IN SRF no 243, de 2002, em afronta ao art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
18.

Preliminarmente, registre-se que os ajustes de preços de transferência com base
no método PRL60 no ano-calendário 2003, no valor de R$ 258.564,61, se deu após o início do
procedimento de fiscalização. Mais do que isso, na impugnação a Recorrente informou que havia
utilizado o método Preços Independentes Comparados (PIC), todavia, como consignado na
decisão de primeira instância, não foram apresentados documentos que suportassem a opção por
esse método.
19.

Dessa forma, superada a imprestabilidade da opção pelo método PIC na DIPJ, é
absolutamente lícita que essa opção se dê ex officio pela autoridade lançadora, nos termos do
parágrafo único do art. 40 da então IN SRF no 243, de 2002.
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro e,
inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que
se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados da verificação poderão
determiná-lo com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos
métodos referidos nesta Instrução Normativa.
20.

Quanto as alegações de ilegalidade da então IN SRF no 243, de 2002, em especial
de que instruções contidas no art. 12, § 11, incisos II e III, afrontariam o art. 18 da Lei no 9.430,
de 1996, nomeadamente em relação à participação dos itens importados no produto acabado para
fins de aplicação do PRL60.
21.

O assunto resta superado na esfera administrativa a partir da edição da Súmula
CARF no 115, com a seguinte redação:
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
22.

Dessa forma, superada a questão de ilegalidade da instrução normativa, não há
contestação material no cálculo do ajuste de preços de transferência, por essa razão, permanece
Fl. 3111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

incólume a exigência relativa a base de cálculo de ajuste no valor de R$ 40.314.908,39 (R$
40.573.473,00 valor lançado – R$ 258.564,61 valor pago).
c) Falta de recolhimento dos ajustes anuais do IRPJ, da CSLL, das estimativas mensais nos
anos-calendário 2003, 2004 e 2007
23.

Por derradeiro, em atendimento à Resolução no 1402-000.430, foi elaborado
detalhado Relatório de Diligência em relação aos recolhimentos e estimativas do IRPJ e da
CSLL, as quais podem ser resumidas no quadro abaixo:
Matéria
Valor
Alegação Recorrente
Resultado após Diligência
IRPJ – AC 2003
R$ 86.528,80
Compensado com SN AC 2002
Inexistência de DCOMP
IRPJ – AC 2004
R$ 22.891,42
Compensado com SN AC 2003
Inexistência de DCOMP
IRPJ – AC 2007
R$ 28.619,33
Ausência de registro do IRRF na
DIPJ no valor de R$ 90.997,87
O contribuinte utilizou a
integralidade
do
saldo
negativo apurado no AC
2007 em terceiro processo
de compensação
Multa não
recolhimento
estimativa IRPJ
janeiro/2004
R$ 11.703,72
Compensado com SN AC 2003
Inexistência de DCOMP
Multa não
recolhimento
estimativa IRPJ
janeiro/2004
R$ 1,80
Compensado com SN AC 2003
Inexistência de DCOMP
CSLL – AC 2004
R$ 171.306,65
Compensada com BCN AC 2003
Inexistência de DCOMP
Multa não
recolhimento
estimativa CSLL
janeiro/2004
R$ 40.647,9
Compensada com BCN AC 2003

Inexistência de DCOMP
Multa não
recolhimento
estimativa CSLL
abril/2004
R$ 45.131,35
Compensada com BCN AC 2003
Inexistência de DCOMP
Multa não
recolhimento
estimativa CSLL
setembro/2007
R$ 47.331,61
Discrepância dos valores informados
na DIPJ
Recorrente
demonstrou
inexistência da infração
Multa não
recolhimento
estimativa CSLL
R$ 19.278,69
Discrepância dos valores informados
na DIPJ
Recorrente
demonstrou
inexistência da infração
Fl. 3112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720983/2008-94

novembro/2007
Multa não
recolhimento
estimativa CSLL
dezembro/2007
R$ 16.620,54
Discrepância dos valores informados
na DIPJ
Recorrente
demonstrou
inexistência da infração
24.

Assim, fundamentado no Relatório de Diligência, em razão da apresentação de
elementos probatórios que infirmaram a acusação fiscal, devem ser cancelados os valores
relativos à multa pelo não recolhimento das estimativas da CSLL no ano-calendário de 2007.
25.

Por sua vez, devem ser mantidos os demais valores exigidos, isto é, relativos ao
IRPJ AC 2003, 2004 e 2007 e CSLL AC 2004.
Conclusão
26.

Assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3113
DF CARF MF
Documento nato-digital